Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.
1. A Resolução da ANS no 465/2021, que revogou a Resolução n.o 428/17, prevê expressamente a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura mínima e obrigatória.
2. Segundo o ato normativo, os planos de saúde podem excluir de sua cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto os antineoplásicos orais e associados e aqueles prestados em homecare (art. 17, parágrafo único, VI).
3. As drogas para controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados a tratamentos antineoplásicos são de cobertura obrigatória, tanto para os planos ambulatoriais, quanto para os planos hospitalares, conforme art.18, IX e X, e art. 19, X, c, da RN no 465/21, devendo, por essa razão, serem oferecidos ou custeados pelo plano de saúde.
4. Por outro lado, não sendo obrigatória à época da recusa, deve-se afastar a condenação em danos morais, pois fundada em exercício regular do direito.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.